Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-56.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001957-56.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes
ANTONIO SERGIO GOVONI (INTERDITO(A)) e JANE TERESA VONO DA ROCHA
(CURADOR DO INTERDITO), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-56.2017.8.26.0185 -Voto no 24930
2
Apelação n°:
1001957-56.2017.8.26.0185
Apelante:
Jane Teresa Vono da Rocha e outro
Apelado:
O Juízo
Comarca:
Estrela D'Oeste 1a Vara
1a Instância:
Proc. no 1001508-77.2018.8.26.0213
Juiz (a):
Mateus Lucatto De Campos
Voto no
24.930
EMENTA. Apelação. Alvará Judicial. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos autores. Descabimento. Indeferimento do
pedido de levantamento de valores que não guardam relação direta
com os interesses do incapaz. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 71/72, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente pedido de alvará judicial
interposto por Antonio Sergio Govoni, interditado, representado por sua
curadora Jane Teresa Vono da Rocha para levantamento de numerário
depositado judicialmente.
Os autores pugnam pela reforma da sentença a teor de fls.
78/83.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É o relatório.
Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por
Antonio Sergio Govoni, interditado, representado por sua curadora Jane Teresa
Vono da Rocha para levantamento de numerário depositado judicialmente.
Consta da inicial a necessidade de se levantar o valor para
efetuar o pagamento da obra realizada no imóvel em que reside, bem como
adquirir um Notebook e uma antena parabólica "Sky Livre", a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-56.2017.8.26.0185 -Voto no 24930
3
proporcionar uma melhor educação para seu filho e enteados (fls. 01/03).
O pedido foi julgado improcedente, ao fundamento de se
tratar de pedido genérico e que, por si só, não demonstra efetiva e relevante
necessidade do incapaz.
Da
decisão,
apelam
os
autores,
pugnando
pela
procedência do pedido.
Sem razão, contudo.
A decisão agravada encontra-se em consonância com o
resguardo e a administração dos bens do interditado, de modo que quaisquer
autorizações para levantamento devem ser avaliadas conforme os interesses
deste.
Nesse sentido, o julgado desta. C. Corte:
Agravo de Instrumento no 0222231-23.2012.8.26.00000 -
“Os artigos 1.753 e 1.754 do Código Civil dispõem sobre os bens
do tutelado e, embora se trate de caso de interdição e,
consequentemente de curatela, deve-se levar em conta o disposto
nos referidos artigos, principalmente por conta da previsão do
artigo 1.774, do C.C. Dispõe o caput do artigo 1.753, do C.C.:
'Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos
tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o
seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.'
Ainda, o artigo 1.754 do mesmo diploma dispõe (grifei): 'Os
valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na
forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão
mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o
sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;
II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou
letras, nas condições previstas no § 1o do artigo antecedente; III -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-56.2017.8.26.0185 -Voto no 24930
4
para se empregarem em conformidade com o disposto por quem
os houver doado, ou deixado; IV - para se entregarem aos órfãos,
quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus
herdeiros.'” (7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIZ
ANTONIO COSTA, j. 13/03/2013).
O levantamento de valores deve guardar relação com os
gastos realizados com o tratamento do curatelado, pois se destinam a sua
sobrevivência e bem estar.
Na hipótese dos autos, conforme muito bem observado
pelo Justiça d. Procurador de Justiça, Dr. FERNANDO JOSÉ MARTINS, cujas
razões também adoto como razão de decidir: “[...] não estão esclarecidos
suficientemente os valores dos bens que o apelante pretende adquirir, pois além daqueles
relacionados a construção e móveis para a casa, são referidos notebook e antena que
também pretende comprar, mas sem menção ao custo de sua aquisição.
Além disso, conforme decidido, deveria ser comprovada a
necessidade de aquisição dos bens referidos e demonstrado que reverteriam em benefício
do apelante, o que não ocorreu” (fl. 95).
Assim, não cabem reparos à r. decisão, que fica mantida
em sua integralidade, reportando-se por pertinentes aos trechos a seguir: “[...]
Com efeito, é sabido que o depósito judicial em testilha tem por escopo a proteção e
prevalência dos interesses do incapaz de modo a satisfazer sua necessidade, desde que
devidamente comprovada.
(...)
Com efeito, verifica-se que não há nenhum documento idôneo a
atestar efetiva necessidade para o levantamento do montante em âmbito pessoal e
exclusivo do incapaz. Em um primeiro ponto, não há qualquer alegação ou documento
para custeio da saúde do interditado. Ato contínuo, denota-se contrariedade entre o
orçamento apresentado à fl. 10 (em 07/12/2017 da empresa Macedo & Bassan LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001957-56.2017.8.26.0185 -Voto no 24930
5
ME) e a nota fiscal de fl. 65 (em 04/04/2019 da empresa Edvaldo Pinheiro Ribeiro -
EPP), a qual somente foi emitida após diversos despachos para comprovação. Neste
ponto, depreende-se que as fotografias juntadas às fls. 42/45 em 24/09/2018 são de data
pretérita à emissão da nota fiscal (fl. 65). Ainda, o autor sequer trouxe documentos que
comprovem a necessidade do notebook ou da SKY (documentos de cursos, indicações de
profissionais da área de educação ou congênere, dentre outros aptos para tanto), em
mesmo parâmetro de valores. Há, assim, apenas pedido genérico e que, por si só, não
demonstra efetiva e relevante necessidade. Neste exato sentido, o Ministério Público,
legitimado para proteção dos interesses em testilha, opinou pelo indeferimento, nos
seguintes dizeres: 'entendo que não restou efetivamente demonstrado nos autos que a
quantia pretendida será utilizada para atender às necessidades do curatelado e, por isso,
opino pelo indeferimento do pedido' (fl. 70)” (fls. 71/72).
Por estas razões, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
apelo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator